Tribunal: TJMT
Processo: 1025031-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025031-69.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE HERREIRA CUNHA - CPF: 089.768.208-43 (EMBARGADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), SILVANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 362.650.471-91 (EMBARGANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (EMBARGANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), HERONIDES REZENDE DE MORAES - CPF: 065.819.941-20 (EMBARGANTE), LUCI CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 943.444.181-15 (EMBARGANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), SILVANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 362.650.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUPOSTA NULIDADE APÓS A SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não há que se falar em nulidade quando o advogado do embargante comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE, de modo a tomar conhecimento do processo após a prolação da sentença, o que supre a ausência de intimação e afasta o alegado prejuízo.

2. Eventual nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
Silvana Moreira Silva de Anunciação
,
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos corréus.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se pronunciado a respeito de suposta nulidade, decorrente da publicação da sentença sem a indicação de seu advogado no Diário Oficial. Diz que só teve conhecimento da sentença quando um dos corréus a questionou, pessoalmente, “a respeito da condenação mantida em segundo grau”. Alega que o suposto vício caracteriza nulidade absoluta, inquinando todos os atos praticados desde a intimação da sentença.

A embargada apresentou contrarrazões, noticiando que há registros no sistema PJE indicando que o patrono da embargante acessou os autos eletrônicos regularmente, tomando conhecimento do estado do processo, inclusive após a publicação da sentença (id. 159892171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que seu patrono não foi devidamente intimado e que não teve conhecimento dos atos processuais desde a prolação da sentença, descobrindo a irregularidade tão somente após o julgamento de recurso de apelação por esta Câmara.

Tal sentença foi lançada no PJE em 15/04/2020 e disponibilizada no Diário de Justiça no dia seguinte.

Ocorre que o histórico de “Acesso de terceiros” do sistema PJE, disponibilizado nos autos de origem e mencionado pela embargada, registra que
o advogado da embargante acessou os autos eletrônicos em 09/07/2021,
isto é, após a prolação da sentença e antes do julgamento do recurso de apelação.

O comparecimento espontâneo do causídico, através do acesso registrado no PJE, supre a falta de intimação e afasta a nulidade aventada.

No julgamento de caso correlato, este tribunal já decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE AGRAVADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não há que se falar em nulidade processual, quando o advogado do agravado compareceu espontaneamente aos autos, por meio de acesso ao sistema PJE (processo jurídico eletrônico), tomando ciência do processo em questão e conhecimento de todos os atos processuais praticados, o que supre a ausência de intimação, e qualquer arguição de prejuízo
.”

(TJ-MT - AI: 10001208220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/06/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019)

Ainda que assim não fosse, é certo que eventuais nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, a rigor do art. 278 do CPC.

Em contrariedade à regra supracitada, a embargante tenta legitimar a nulidade de bolso ou algibeira, caracterizada pela conduta da parte que, tendo a oportunidade de alegar a nulidade que entende ocorrida, mantém-se inerte durante longo período, reservando a arguição para o momento que reputa mais conveniente aos seus particulares interesses.

Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e não merece a chancela judiciária, como destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA MORTE.
NULIDADE RELATIVA.
ALEGAÇÃO DEFENSIVA CONVENIENTEMENTE TRAZIDA AOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 1. Ação cautelar de produção antecipada de provas. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados. Precedentes.
4. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.075.690/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023